Tribunal: TJSP
Processo: 1018622-85.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo não contratado. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos que permitem o julgamento antecipado da lide. Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito. Alegação de que não contratou. Não acolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo não contratado. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos que permitem o julgamento antecipado da lide. Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito. Alegação de que não contratou. Não acolhimento. Contratação devidamente comprovada. Renovação e cessão de empréstimo. Quitação do empréstimo anterior comprovada. Operação realizada em terminal de autoatendimento. Utilização de cartão magnético e senha pessoais. Descontos de grande monta. Lapso de tempo anormal entre o início dos descontos e a insurgência da autora. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO IMPROVIDO.